Tribunal: STF
Processo: RE 1436742
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. COBRANÇA DE TAXA. ADESÃO E ANUÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOTEAMENTO. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO. 



    1. Reconhecimento da existência de vínculo contratual a confortar a cobrança das despesas pela Administradora Jardim Acapulco. 



    2. Afastamento, na hipótese, da incidência da tese cristalizada quando do julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do RESP 1.439.163/SP. 



    3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO PROVIDO PARA, REFORMANDO A DECISÃO MONOCRÁTICA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.” (Doc. 51, p. 1)



    Ana Emilia Isoldi de Morais e Mario Neia de Morais opuseram embargos de declaração (Doc. 53), que foram desprovidos, in verbis:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOTEAMENTO. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO. 



    1. Reconhecimento expresso, pelo acórdão recorrido, da existência de vínculo contratual a confortar a cobrança das despesas pela Administradora Jardim Acapulco, não havendo falar em limitação da fundamentação ao enriquecimento sem causa. 



    2. Afastamento, na hipótese, da incidência da tese cristalizada quando do julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do RESP 1.439.163/SP tendo em vista a cobrança dos valores relativos a serviços prestados pela administradora com base em acordo higidamente celebrado. Inexistência de quaisquer vícios no aresto embargado. 



    3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (Doc. 67, p. 1)



    Nas razões do apelo extremo, Ana Emilia Isoldi de Morais e Mario Neia de Morais apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, incisos II e XX, da Constituição da República (Doc. 71).



    A Administradora Jardim Acapulco Ltda apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 79).



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, no primeiro despacho de admissibilidade, determinou o sobrestamento do recuso extraordinário até ulterior decisão acerca do Tema 492 da Repercussão Geral (Doc. 83), sendo que os primeiros e os segundos embargos de declaração opostos à referida decisão foram rejeitados (Docs. 90 e 101). Inconformada com a decisão de sobrestamento do feito, a Administradora Jardim Acapulco Ltda interpôs agravo interno, o qual foi desprovido (Doc. 114).



    Posteriormente, a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao referido Tema 492 (Doc. 122) e a Terceira Turma do STJ manteve o acórdão recorrido, por entender não ser hipótese de retratação, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 492. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA OS FINS DO ART. 1.040, II, DO CPC. LOTEAMENTO. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO. ADMINISTRADORA JARDIM ACAPULCO. MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ESTRITA OBSERVÂNCIA DO QUANTO PACIFICADO PELO SUPREMO NO RE 695.911/SP. 



    1. Inocorrência de conflito entre as conclusões desta Terceira Turma, quando da apreciação do presente recurso especial, e as do Pleno do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 695.911/SP, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 492), evidenciando-se, sim, o devido ‘distinguishing’ entre os julgados. 



    2. Reconhecimento expresso, pelo acórdão recorrido, da existência de vínculo contratual a confortar a cobrança das despesas pela Administradora Jardim Acapulco. 



    3. Afastamento, na hipótese, da incidência da tese firmada, sob o rito da repercussão geral, no RE 695.911/SP (tema 492), estando o não associado e a administradora vinculados contratualmente. 



    4. MANUTENÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO POR NÃO SER HIPÓTESE DE RETRATAÇÃO.” (Doc. 134, p. 1)



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça proferiu, então, juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 139).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão proferido em juízo negativo de retratação, in litteris:



    “O caso dos autos, no entanto, é diverso daquele firmado em repetitivo e é diverso do parâmetro considerado pela Suprema Corte. 



    Desde a inicial da presente ação é fácil perceber que a cobrança das taxas condominiais se pauta não em eventual enriquecimento ilícito, ou em eventual natureza propter rem da obrigação, senão na expressa volição do adquirente do lote, consubstanciada na previsão de cláusula contratual em contrato celebrado com os proprietários devedores segundo a qual expressamente imputa-se-lhes a obrigação de pagar as despesas decorrentes da administração do loteamento por eles integrado. 



    Como bem ressaltaram o relator, Ministro Buzzi, quando do julgamento do repetitivo, o Min. Toffoli quando da repercussão, e este relator no acórdão recorrido, as obrigações civis pressupõem a existência de uma lei ou de um acordo firmado com a manifestação expressa de vontade das partes pactuantes, e, no caso dos atos, a parte comprometeu-se a adimplir os serviços prestados pela administradora, não havendo falar em violação à constituição, já que a fonte da obrigação, aqui, é o contrato higidamente celebrado, e não se trata, na hipótese, de imposição de associação ao devedor. 



    Conclui-se, em verdade, da orientação firmada pelo Supremo que, não havendo vinculação por parte do proprietário/possuidor à entidade que agora cobra por serviços à coletividade prestados, não haveria falar em higidez na referida cobrança.



    No entanto, se a responsabilidade é expressamente assumida pelo não associado em face da prestadora dos serviços (a administradora do condomínio de fato), não se pode afastar o direito à cobrança e o dever de satisfação da obrigação a que higidamente se vincularam.” (Doc. 135, p. 6-7, destaquei)



    Com efeito, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 695.911, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 492 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.” (DJe de 19/04/2021)



    In casu, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da adesão à associação recorrida e à anuência ao pagamento da taxa questionada, seria necessário analisar cláusulas contratuais e reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE DESPESAS ASSOCIATIVAS DE IMÓVEL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    1. Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais previstas em convenção condominial, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.415.248-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/03/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS DE MANUTENÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à existência de consentimento do recorrente em relação ao pagamento das despesas – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e interpretação de cláusulas editalícias. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.388.830-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17/03/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Cobrança de taxa associativa condominial. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.” (RE 1.240.817-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/03/2020)



    “DIREITO CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ASSOCIAÇÃO. NULIDADE DE CLÁUSULAS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES. 



    1. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como das cláusulas estatutárias da associação, o que não é possível em sede de recurso extraordinário. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base na legislação infraconstitucional (Código Civil), o que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afasta o cabimento de recurso extraordinário. 



    3. A parte recorrente insiste no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reversão da decisão impugnada. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 810.168-AgR-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/06/2016)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente